Tribunal: TJPA
Processo: 0802405-04.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802405-04.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE DE CASTANHAL

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DOS CRIMES DE MAUS-TRATOS CONTRA CÃES E DE MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente da Comarca de Castanhal em face do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, referente ao processamento e julgamento do TCO nº 0809430-91.2024.8.14.0015, em que se apura a prática do delito do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao investigado se caracterizaria como o delito de manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização, pelo qual foi denunciado, ou maus-tratos contra cães.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
análise perfunctória dos elementos informativos revela que a conduta transcende o art. 29, §1º, III, da Lei de Crimes Ambientais, havendo indícios da prática do crime do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, o que atrai a aplicação do rito comum ordinário, uma vez que a pena máxima abstratamente cominada ao segundo delito (5 anos de reclusão) suplanta o patamar de 2 (dois) anos, atinente às infrações penais de menor potencial ofensivo e previsto no art. 61, da Lei nº 9.099/95.

4. Para fins de fixação de competência, deve-se considerar a soma das penas máximas em concurso material, sendo que, ultrapassado o limite legal, afasta-se a competência do juizado especial criminal. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Conflito
procedente, para declarar-se
competente o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal para processar e julgar o feito originário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o
conflito negativo de jurisdição,
a fim de declarar-se competente o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal para processar e julgar o feito originário
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da VARA DO JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CASTANHAL em face do MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, referente ao processamento e julgamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 0809430-91.2024.8.14.0015 (ID – 33514138).

Extrai-se dos autos que o referido TCO apura a prática do crime do art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) por parte de Erasmo Apoliano Pinheiro, tendo sido distribuído, inicialmente, à 2ª Vara Criminal de Castanhal, juízo ora suscitado, que, após manifestação do
Parquet
, declinou de sua competência para a Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente de Castanhal, juízo ora suscitante (ID – 33514138).

Após o oferecimento de denúncia, a Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente de Castanhal designou audiência una e, no dia 26/01/2026, argumentou que, analisando os depoimentos colhidos pela autoridade policial, há fortes indícios da prática do delito de maus tratos a animais domésticos (cães), previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual suscitou o presente conflito, o qual veio a mim distribuído.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito originário (ID – 34235663), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

A
controvérsia
deste
conflito de jurisdição
cinge-se em definir qual o
juízo competente para processar e julgar o TCO nº 0809430-91.2024.8.14.0015
, visando apurar a conduta de Erasmo Apoliano Pinheiro, denunciado pela prática, em tese, do crime do art. 29, §1º, III, da Lei de Crimes Ambientais, já que ele estaria criando em gaiolas passarinhos de espécies pertencentes à fauna silvestre brasileira.

A dúvida reside em saber se tal conduta se caracterizaria como o referido delito, conforme entendeu a autoridade policial, o Órgão Ministerial e o juízo suscitado, ou como o crime do art. 32, §1º-A, da L. 9.605/98, como entendeu o juízo suscitante, eis que isso definiria se a competência é da justiça comum ou do juizado criminal.

Pois bem.
Vejamos os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, constantes do ID – 33514138:

“JOSYNELIA DO SOCORRO DA SILVA SENA NUNES – testemunha.

QUE é médica veterinária e servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal e na presente data participava de operação juntamente com a Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal-DEMAPA
; QUE a equipe se dirigiu a um dos endereços constantes do disque denúncia, qual seja, Rua Rui Barbosa, nº 35, Bairro Nova Olinda; QUE ao chegar no local foram recebidos por uma adolescente que não quis se identificar e tampouco abriu o portão; QUE a adolescente disse que estava ligando para sua genitora ir até a residência, com a finalidade de receber a equipe de fiscalização, porém mais de uma hora após a referida ligação, isto não foi feito;
QUE mesmo sem entrar na residência, a equipe pôde perceber a presença de três gaiolas contendo pássaros silvestres em seu interior, além de três animais caninos que estavam em situação visível de maus-tratos
;
QUE dois dos animais, SRD, estavam amarrados em correntes curtas no quintal, sem água e no sol, enquanto que um da raça buldog francês estava em local muito pequeno e em meio a fezes, em local completamente insalubre, sem alimentação, com água suja à disposição, além de se tratar de um espaço muito pequeno para a sua manutenção
; QUE minutos depois, a irmã do Sr. Erasmo Pinheiro apareceu no local e presenciou o momento em que a equipe ingressou na residência;
QUE foram apreendidos no local um animal canino, dois curiós e uma "pipira"
; QUE enquanto a equipe esteve na residência, qualquer adulto que ali morasse compareceu para prestar esclarecimentos;
QUE o Sr. Marcos, da SEMMA, visualizou o momento em que a adolescente que estava no imóvel realizou a soltura de um pássaro que também estava no interior da residência
;
QUE ainda foram visualizados 03 (três) bodes em um espaço pequeno, em meio a fezes, sem água ou comida. com score corporal ruim
; QUE ante as constatações realizadas, a Secretaria irá autuar o responsável pelos crimes de maus-tratos a animais domésticos, maus tratos e criação irregular de animais silvestres, além de maus-tratos a animais de produção, dentre outras infrações que porventura forem identificadas no curso da apuração.
(grifo nosso)

MARCOS VINICIUS MATOS VERSIANI – testemunha.

QUE o depoente informa ser servidor da SEMMA de Castanhal-PA, autuando como fiscal
; QUE uma equipe da SEMMA acompanhou diligências de animais silvestres realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará no Município de Castanhal; QUE entre as denúncias para serem averiguadas, havia uma denúncia de um animal silvestre (tucano) em cativeiro, o endereço localizado na Rua Rui Barbosa, nº35, Nova Olinda, Castanhal-PA;
QUE ao chegarem ao local foi possível visualizar pelo lado de fora do imóvel há existência de 03 (três) pássaros e 03 (três) animais caninos no quintal do imóvel
; QUE no imóvel encontrava-se apenas uma adolescente, qual não permitiu a entrada da equipe para realizar a averiguação; QUE o depoente presenciou o delegado entrar em contato com a responsável da adolescente para que a mesma fosse até o local para autorizar a entrada da equipe policial no imóvel; QUE a equipe policial esperou em torno de 2h a responsável da adolescente chegar no local, contudo a mesma não compareceu; QUE enquanto estavam esperando a genitora da adolescente chegar, a tia da adolescente, não sabendo informar o nome, passou pelo local e parou para saber o que estava acontecendo; QUE o delegado informou a tia da adolescente o que estava acontecendo e a arrolou como testemunha de que a equipe policial estava aguardando a chegada de algum morador, entretanto, até o momento ninguém havia aparecido; Que viu quando a equipe de policiais advertiu a adolescente de que não era para soltar os pássaros, mas a mesma não estava seguindo as determinações. Desta forma, o delegado determinou que os policiais quebrassem o cadeado do portão e acessassem o quintal da residência;
Que acompanhou os policiais e viu quando foram apreendidos três pássaros e um canino da raça buldog francês que estava em situação de maus-tratos
;
QUE 01 (um) dos animais caninos, da raça buldogue, estava em um espaço pequeno, sem alimentação, com canil de água muito suja, com muitas fezes e urina, carrapato e com uma lesão em um dos olhos
;
QUE os outros dois caninos SRD estavam presos por correntes curtas, no sol, sem água e comida
;
Que também haviam três bodes nos fundos do imóvel, com baixo escore corporal, em espaço inadequado, com muitas fezes, sem alimento e água
; Que na qualidade de fiscal, fez a autuação e apreendeu oito gaiolas que estavam no local.
(grifo nosso)

ANDREIA SHYRLEY APOLIANO PINHEIRO – testemunha.

Que na data hoje estava conduzindo sua motocicleta, quando visualizou policiais civis na frente da residência de sua irmão ERASMO APOLIANO PINHEIRO. Que ao se aproximar, foi informada pelos policiais que estavam aguardando a chegada de sua cunhada Dina pois havia uma situação de flagrante de crime de maus-tratos e guarda de pássaros da fauna silvestre. Que a depoente fez contato com sua cunhada Dina, no entanto, ela afirmou que ainda iria sair do trabalho para atender os policiais. Que os policiais explicaram que já estava aguardando há horas em frente a residência e que sua sobrinha Emilly havia se recusado a abrir o portão da garagem para a entrada dos policiais.
Que foi informada pelos policiais que sua Sobrinha Emilly estava soltando, sem autorização, os passaros que estavam presos nas gaiolas
, Neste instante, a declarante foi arrolada como testemunha e presenciou quando um policial pulou o muro e quebrou o cadeado para a equipe ingressar na residência.
Que acompanhou os policiais e presenciou que havia gaiolas com pássaros no quintal da residência e que os três caninos estavam presos por correntes, um deles com uma lesão ocular
.
Que os policiais e a Polícia Científica não entraram dentro da residência, apenas no quintal do imóvel onde apreenderam os pássaros e um canino da raça buldogue francês que estava em situação de maus-tratos com uma lesão ocular
.
Que perguntada quem é o tutor do canino, respondeu que seu irmão ERASMO APOLIANO PINHEIRO é tutor e responsável por cuidar dos animais
. Que perguntada qual a profissão de Erasmo, respondeu que ele é autônomo e quase não fica em casa. Que perguntada se no imóvel havia Tucanos, respondeu que nunca viu essa espécie de animal na residência de seu irmão. Que, posteriormente, perguntou a sua sobrinha se ela tinha soltado os pássaros por ordem de sua cunhada Dina.
Que sua sobrinha respondeu que realmente soltou um dos pássaros pois ficou nervosa com a presença dos policiais na frente residência
.”
(grifo nosso)

Extrai-se dos relatos supracitados que o investigado, em tese, teria praticado maus-tratos a cães e mantido em cativeiro animais silvestres (dois curiós e uma pipira – conforme auto/termo de exibição e apreensão no ID 33514138).

Com efeito, a análise perfunctória dos elementos informativos revela que a
conduta transcende a mera manutenção de espécimes da fauna silvestre em cativeiro
e os
indícios do delito do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 atraem a aplicação do rito comum ordinário
, uma vez que a
pena máxima abstratamente cominada (5 anos de reclusão) suplanta o patamar de 2 (dois) anos
, atinente às infrações penais de menor potencial ofensivo e previsto no
art. 61, da Lei nº 9.099/95
[1]
.

Ainda que a peça acusatória tenha se limitado a capitanear o delito do art. 29, §1º, III, da referida lei, é cediço que o magistrado, no exercício da jurisdição, deve atentar para a capitulação jurídica que emane da realidade fática narrada e provada. Na hipótese de conexão entre crime de menor potencial ofensivo e crime da competência da justiça comum, opera-se a
vis attractiva
desta última, nos termos do art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal
[2]
.

Em outras palavras,
para fins de fixação de competência, deve-se considerar a soma das penas máximas em concurso material
(Art. 69, do CP). Ultrapassado o limite legal, afasta-se a competência do juizado especial criminal.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
Conflito de jurisdição instaurado entre a Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais e a 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - Imputação da prática das condutas tipificadas no artigo 147 e 331, ambos do Código Penal - Crimes cujas penas máximas em abstrato, somadas, superam dois anos -
Juízo Criminal Comum que possui a competência para processar e julgar ação na qual se imputam ao réu crimes cuja soma das penas máximas ultrapassa o limite de dois anos - Inteligência do art. 61 da Lei 9.099/95
e da Súmula n.º 82 deste E. Tribunal - Feito que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Aparo - Incompetência absoluta - Câmara de Direito Criminal que não possui competência para rever julgamentos de feitos que não tramitaram regularmente - Remessa dos autos a uma das Varas Criminais Comuns da Comarca de Amparo - Conflito de jurisdição procedente, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas Criminais Comuns da Comarca de Amparo.”
(TJ/SP, 0002333-17.2026.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 18/03/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO.
DESOBEDIÊNCIA E DESACATO.
SOMA DAS PENAS MÁXIMAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM
. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei nº 9.099/1995, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, definidas como aquelas cuja pena máxima não ultrapassa dois anos
, isolada ou cumulativamente com multa.

4.
Em caso de concurso de infrações, a definição da competência deve considerar a soma das penas máximas em abstrato
. A eventual incidência do princípio da consunção deve ser apreciada na fase de instrução, não sendo critério apto à fixação da competência.

5. No caso, a soma das penas máximas dos crimes de desobediência e desacato perfaz dois anos e seis meses, afastando a competência do Juizado Especial Criminal e atraindo a competência do Juízo Criminal Comum.

6. Assim, é competente o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA para processar o feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. (...)”
(TJ/PA, 0805265-12.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 19/08/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

[1]

Art. 61
. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

[2]

Art. 78
. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (...)
IV
- no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.

Belém, 19/05/2026